Tribunal: TJDFT
Processo: 0766895-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. PENSIONISTA. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. COBRANÇA POSTERIOR DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito relativa às quantias supostamente pagas a título de pecúnia de licença prêmio.
2. Na origem a parte autora, ora recorrida, narrou que é viúva de servidor público aposentado, falecido em 09/07/2020. Noticiou que com o falecimento de seu esposo e comprovada a dependência, passou a receber pensão por morte. Informou ter sido surpreendida por correspondência da PGDF informando a existência de débito no valor de R$ 2.017,83 (dois mil, dezessete reais e oitenta e três centavos), em razão de ter recebido “verbas pós óbito de servidor ou pensionista” juntamente com o valor da Pensão por Morte. Aduziu ser idosa, contando com 81 anos de idade, incapaz de aferir quais as verbas estariam sendo pagas em seu contracheque, bem como que não contribuiu para o equívoco da Administração Pública.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Ofertadas contrarrazões (ID 63119359).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no ressarcimento ao Erário dos valores recebidos.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a verba recebida indevidamente se trata de devolução de valores referente a 22 dias da folha de pagamento do mês 07/2020 e metade do décimo terceiro salário/2020, recebidas após o óbito. Aduz que existe a possibilidade de devolução da verba, salvo nos casos de inequívoca presença de boa-fé objetiva. Sustenta que a parte requerente não acostou aos autos qualquer documento que comprove a alegada boa-fé objetiva. Requer a anulação ou reforma da sentença.
6. O e. STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo, nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o beneficiário, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. (publicação do acórdão 19/05/21).
7. Já em relação aos feitos distribuídos após 19/05/2021, como é o caso dos autos, cabe a demonstração de recebimento das quantias de boa-fé, por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento era indevido. Ao ente público, compete instaurar o processo administrativo referente à restituição financeira, verificar que a verba, de fato, foi paga de maneira irregular e atentar-se à prescrição de seus créditos.
8. Em regra, há uma expectativa da legalidade dos valores pagos pela Administração Pública, razão pela qual, havendo comprovação de que os valores recebidos pelo agente e pagos indevidamente por erro da Administração, o foram de boa-fé, é incabível a restituição, ressalvada a hipótese em que o agente tenha concorrido para o erro da Administração. No caso dos autos, o pagamento indevido se deu exclusivamente por erro da Administração no mês em que o servidor faleceu e a pensionista foi habilitada. Trata-se de diferença havida entre o valor mensal da remuneração do servidor e os dias daquele mês em que ele já havia falecido e de restituição de adiantamento de percentual sobre a gratificação natalina. Não é possível exigir que a pensionista tivesse conhecimento da antecipação de gratificação natalina ocorrida antes do falecimento, ou seja, quando ela não era titular dos valores. Do mesmo modo ocorre com a fração de remuneração do mês do falecimento e habilitação de crédito. A administração pública não trouxe aos autos os contracheques ou fichas financeiras respectivos, não sendo possível elucidar sequer se os valores ora questionados seriam devidos ou não. Se ao Poder Judiciário não foram apresentadas as informações a respeito da remuneração do servidor ou da pensão para fins de verificação de sua regularidade, quiçá à pensionista, que sequer tinha vínculo com o órgão.
9. Havendo elementos que indiquem que a autora recebeu as verbas de boa-fé e podendo verificar que tal fato se deu em razão de erro da Administração Pública, incabível a devolução dos valores recebidos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.